Tribunal: TJDFT
Processo: 0709792-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ART. 492, CPC. CONFIGURADO. JULGAMENTO CITRA PETITA. OMISSÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA. CONFIGURADA. ANÁLISE. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. ART. 1.013, § 3o, III, CPC. APLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO REJEITADO. MÉRITO. TEMA No 967, STJ. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LEVANTAMENTO PARCIAL. ADMITIDO. ART. 545, § 1o, CPC. DOCUMENTOS NOVOS NÃO CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Incabível a juntada de documentos em sede recursal ou em contrarrazões quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC, sob pena de supressão de instância. Documentos não conhecidos.
2. Não há cerceamento de defesa no presente caso, uma vez que o valor da dívida pode ser apurado por meio de cálculos aritméticos, mostrando-se desnecessária a produção de prova pericial. Preliminar rejeitada.
3. A sentença que autorizou o levantamento e a quitação de verbas que não foram objeto do pedido inicial de consignação em pagamento violou o art. 492 do CPC, que veda ao juiz proferir condenação em quantidade superior ao que lhe foi demandado, configurando julgamento ultra petita.
4. No caso, necessário reconhecer a omissão em relação ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé não analisada pelo Juízo de primeira instância, sendo possível proceder à análise da questão omitida, por estar em condições de imediato julgamento, conforme autoriza o art. 1.013, § 3o, III do CPC.
4.1. Não demonstrada a alteração na verdade dos fatos ou resistência injustificada ao andamento do processo por parte do réu, deve ser rejeitado o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.
5. Tema Repetitivo no 967 do Superior Tribunal de Justiça: "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional." (REsp n. 1.108.058/DF, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 10/10/2018, DJe de 23/10/2018.)
5.1. No caso, foi reconhecida a insuficiência do depósito realizado pela autora, que deixou de consignar as parcelas vencidas no curso do processo, conforme previsto no art. 541 do Código de Processo Civil.
5.2. Desta forma, deve ser julgado improcedente o pedido de consignação em pagamento, não afasta, contudo, a quitação parcial da dívida, nos limites da quantia levantada pelo réu, conforme determina o art. 545, § 1o do CPC, que autoriza o levantamento pelo réu da quantia depositada mesmo em caso de insuficiência do depósito.
6. Documentos novos não conhecidos. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo do réu conhecido e provido. Sentença reformada em parte.